Tribunal: TJMT
Processo: 1013855-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013855-30.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYRA BARONIO - CPF: 023.035.571-43 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYRA BARONIO - CPF: 023.035.571-43 (RECORRIDO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZDA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

“Candidato
aprovado
em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, como na hipótese, não possui mera expectativa de direito, mas direito completo à nomeação e posse, de sorte que se revela antijurídico e ilegal o ato omissivo da autoridade coatora que se recusa a nomear e empossar o candidato
aprovado

em tais condições.” (N.U 0000334-35.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Mayra Baronio,
contra ato praticado pelo
Prefeito de Cuiabá
, para o fim de determinar ao Impetrado que providencie imediatamente a nomeação e posse da Impetrante, desde que atendidos os demais requisitos para investidura, no cargo de psicóloga, ratificando a liminar outrora concedida.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela ratificação da sentença reexaminada (Id. 5989287).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença prolatada pelo Magistrado
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MAYRA BARONIO contra ato do MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, concedeu a segurança, para o fim de determinar ao Impetrado que providencie imediatamente a nomeação e posse do Impetrante, desde que atendidos aos demais requisitos para investidura, no cargo de psicóloga, ratificando liminar outrora concedida.

A Impetrante aduz que logrou êxito em todas as fases do concurso público para provimento do cargo de psicóloga, regido pelo Edital no 01, de 29 de outubro de 2014.

O edital de homologação de 28 de abril de 2015 (publicado em 29 de abril de 2015) fez constar a aprovação da Impetrante em sexto lugar para o cargo de Psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, que continha 21 vagas.

Consigna, contudo, que, não obstante ter sido aprovada dentro do número de vagas oferecidas pelo edital e expirado o prazo de validade do concurso, o Impetrado não realizou a sua nomeação e posse, principalmente considerando o fato de que o município mantém contratações temporárias durante esse período.

Pois bem. A mera expectativa se convola em direito líquido e certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes ou quando são abertas novas vagas para o cargo em que há candidatos aprovados em concurso público, ou seja, surgem novas vagas outrora não previstas no certame do concurso.

Não há dúvida de que o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, admite a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mas o Administrador deve pautar seus atos, não só pelo princípio da legalidade, devendo sempre agir de acordo com os princípios da razoabilidade e da moralidade. E não é razoável nem moral que, dentro do prazo de validade do concurso, terceiros sejam contratados para a prestação de serviços para os quais há candidatos aprovados, com manifesto desprezo ao resultado do concurso.

Nesse mesmo sentido, tenha-se, ainda, outros precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A doutrina e jurisprudência já consagram o brocardo da 'aprovação em concurso público gerar mera expectativa de direito'. Todavia, constatando-se a necessidade perene de preenchimento de vaga e a existência de candidato aprovado em concurso público válido, a expectativa se convola em direito líquido e certo”. (Resp 154.584-RN, Relator: Min. Gilson Dipp, DJU 07.02.2000).

“É incontroverso na doutrina e jurisprudência o entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público são detentores de mera expectativa de direito à nomeação pela Administração, a qual não tem a obrigação de nomeá-los dentro do prazo de validade do certame. Ocorrendo preterição dos habilitados em benefício de professores horistas contratados sem concurso público para o provimento de vagas do mesmo cargo, nasce o direto de nomeação”. (Resp 237.712-RS, DJU 15.05.2000).

Destarte, o que se comprova dos autos é que houve evidente preterição dos candidatos regularmente aprovados no certame a justificar a nomeação da Impetrante.

In ca
su, uma vez que a Impetrante classificou-se em 6o lugar e o edital previa 21 (vinte e uma) vagas, tem-se o surgimento ao direito pretendido e, em sua decorrência, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E - SENTENÇA RATIFICADA.
Candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, como na hipótese, não possui mera expectativa de direito, mas direito completo à nomeação e posse, de sorte que se revela antijurídico e ilegal o ato omissivo da autoridade coatora que se recusa a nomear e empossar o candidato aprovado em tais condições
.”
(N.U 0000334-35.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019). (destaquei)

Ante o exposto,
ratifico
a sentença em reexame, para manter a ordem concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020